Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714460-76.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE CUNHA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Impetrante, nos termos requeridos pela douta Procuradora de Justiça à fl. 1 ID 46583856. Após a manifestação do Impetrante, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator